Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603018-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
27/02/2023
Número: 0603018-58.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 11/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-MICHELE CAPUTO NETO-
PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA- PSDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MICHELE CAPUTO NETO (EMBARGANTE)
CARLOS ALEXANDRE LORGA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MICHELE CAPUTO NETO DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
CARLOS ALEXANDRE LORGA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43531127
24/02/2023
19:11
Acórdão
Acórdão

Num. 43531127 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/02/2023 19:11:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022419110427100000042494798
Número do documento: 23022419110427100000042494798
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2023 13:32:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Acórdão nº 61.798
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603018-
58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 MICHELE CAPUTO NETO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE LORGA - OAB/PR31119
EMBARGANTE: MICHELE CAPUTO NETO
ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE LORGA - OAB/PR31119
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESA
POR
MEIO
DE
RECIBOS
DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. AFASTAMENTO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
ACOLHIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/02/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Michele Caputo Neto em face do acórdão nº
61.733 que aprovou as contas, com ressalvas, do candidato ao cargo de Deputado Estadual, nas eleições do
ano de 2022, nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, bem como determinou o
recolhimento do valor de R$ 4.722,80 ao Tesouro Nacional e do valor de R$ 322,68 ao órgão partidário
estadual.

Num. 43531127 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/02/2023 19:11:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022419110427100000042494798
Número do documento: 23022419110427100000042494798
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2023 13:32:27
Em suas razões recursais (ID 43496798), o embargante sustentou, em síntese, que o acórdão foi
omisso tendo em vista que: a) apresentou contrato, recibo e distrato firmados com Gisele Batista
Pereira, acostados ao ID 43479575, bem como se manifestou, após o parecer conclusivo, e informou
a existência de cláusula contratual que permitia a rescisão do contrato sem assinatura do contratado,
mediante a assinatura de duas testemunhas com conhecimento dos serviços; b) a falta de assinatura
do distrato foi apontada apenas após o parecer conclusivo e, portanto, cabível o afastamento da
devolução ao erário do valor de R$ 500,00; c) o contrato de José Ewaldo de Oliveira Will possui
erro formal, tendo em vista que foi pactuada remuneração no valor de R$ 1.500,00 pela prestação de
serviços na campanha eleitoral, mas houve erro de digitação no instrumento de contrato, constando
o montante de R$ 1.000,00 (ID 43479699); d) foi juntada declaração firmada pelo prestador, em
que atesta o recebimento de R$ 1.500,00 (ID 43489046), de forma que deve ser afastada a
devolução de R$ 500,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa do Poder Público. Requereu,
desse modo, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para afastar as omissões
apontadas e determinar o afastamento da devolução de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição do recurso (ID
43513322), por entender ausente qualquer situação de omissão, contradição ou obscuridade no venerando
acórdão.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral
[1] e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
[2],
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
A respeito da irresignação do embargante, o acórdão embargado consignou expressamente (ID 43490029)
que:

Quanto à Gisele Batista Pereira, foi apresentado contrato no valor de R$ 1.000,00, mas apresentado recibo
de pagamento de apenas R$ 500,00, sem que o distrato tenha sido assinado; e, relativamente a José Ewaldo
de Oliveira Will, foi apresentado contrato no valor de R$ 1.000,00, mas registrado o pagamento de R$
2.000,00, não sendo apresentado o instrumento de contrato retificado, de modo que não há comprovação

Num. 43531127 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/02/2023 19:11:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022419110427100000042494798
Número do documento: 23022419110427100000042494798
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2023 13:32:27
idônea dessas despesas.
As inconsistências nas despesas pagas com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha totalizam o valor de R$ 1.500,00, que corresponde a 0,12% da movimentação financeira, sendo
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com aposição de ressalva.
E, ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
deve ser recolhido o valor de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.

Quanto à falta de assinatura no distrato pertinente à contratada Gisele Batista Pereira, assiste razão à
embargante.
Como se vê, o próprio instrumento contratual acostado ao ID 43459575 prevê a possibilidade de rescisão
contratual por meio de assinatura de duas testemunhas, que tenham conhecimento da contratação dos
serviços, na impossibilidade de obter a assinatura do contratado.
Também se verifica ao ID 43479575 o instrumento de contrato, o respectivo distrato, bem como o
comprovante de transferência eletrônica no valor de R$ 500,00 à contratada, a seguir colacionado:

Uma vez suprida a mencionada irregularidade, há se acolher a irresignação do recorrente, para afastar a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 500,00, relativa à prestação de serviços

Num. 43531127 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/02/2023 19:11:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022419110427100000042494798
Número do documento: 23022419110427100000042494798
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2023 13:32:27
por Gisele Batista Pereira, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Poder Público.
Em relação à prestação de serviços por José Ewaldo de Oliveira Will, o embargante afirmou que houve erro
material no preenchimento do respectivo contrato, tendo em vista que a remuneração foi pactuada em R$
1.500,00, mas constou do instrumento contratual o valor de R$ 1.000,00.
Como se pode notar, essa despesa foi declarada na prestação de contas no montante de R$ 2.000,00,
havendo uma diferença de R$ 1.000,00 entre o valor firmado no contrato e àquele declarado, de modo que
foi determinado o recolhimento de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional.
O recorrente, contudo, apresentou declaração firmada pelo prestador de serviços, em que consta que José
Ewaldo de Oliveira Will recebeu o montante de R$ 1.500,00, parcelado em duas vezes de R$ 750,00, para
atuar como cabo eleitoral na campanha do candidato (ID 43489046).
Em que pese a declaração unilateral pelo prestador de serviços não seja documento hábil para comprovação
de despesas, nos termos do artigo 53 da Resolução TSE n. 23.607/2019, o comprovante de duas
transferências eletrônicas, no montante de R$ 1.500,00, a José Ewaldo de Oliveira Will, conforme ID
43479699, corrobora as alegações:

Num. 43531127 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/02/2023 19:11:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022419110427100000042494798
Número do documento: 23022419110427100000042494798
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2023 13:32:27

Os comprovantes de transferências apresentados, aliados à declaração firmada pelo prestador de serviços,
demonstram que, de fato, o valor contratado e pago pelos serviços corresponde a R$ 1.500,00, de modo que
deve ser afastada a determinação de recolhimento do valor de R$ 500,00, a fim de evitar o enriquecimento
sem causa do Poder Público.
Esta corte vem decidindo pelo acolhimento tardio de argumentos e documentos, para fins de afastar
a determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa, como forma de evitar o
enriquecimento sem causa da União:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INSTRUÇÃO
DO
FEITO
ENCERRADA.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).2. Inexiste obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado quando a parte se utiliza dos embargos de declaração tão
somente para trazer documentos novos aos autos, visando comprovar sua alegação.3. Nos processos de
prestação de contas não se admite a juntada tardia de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes.4. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita apenas para fins
de afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa, como forma de evitar
o enriquecimento sem causa da União, mantando–se, todavia, a desaprovação das contas. Precedentes.5.
Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente acolhidos.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060055381, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos

Num. 43531127 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/02/2023 19:11:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022419110427100000042494798
Número do documento: 23022419110427100000042494798
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2023 13:32:27
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 315, Data 17/11/2022)

Há se concluir, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, para o fim de lhes atribuir
efeito modificativo, reduzindo a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional em R$ 1.000,00.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e ACOLHER o recurso de embargos de declaração, atribuindo-
lhe efeito MODIFICATIVO, para determinar que o recolhimento ao Tesouro Nacional seja tão somente do
montante de R$ 3.722,80.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL Nº 0603018-
58.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES
DO AMARAL - EMBARGANTE(s): ELEICAO 2022 MICHELE CAPUTO NETO DEPUTADO
ESTADUAL, MICHELE CAPUTO NETO - Advogado das EMBARGANTES: CARLOS ALEXANDRE
LORGA - PR31119.

DECISÃO

Num. 43531127 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/02/2023 19:11:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022419110427100000042494798
Número do documento: 23022419110427100000042494798
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2023 13:32:27
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.02.2023.